Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. LEI No 9656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)
2. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3.2. No caso dos autos, ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado, justificada a negativa de cobertura.
4. Apesar de reconhecer o bem da vida vindicado pelo agravado, necessário ponderar a intervenção judicial nos contratos para evitar excessivo desequilíbrio contratual.
5. A derrogação das cláusulas contratuais, por imposição jurisdicional, pode representar não apenas quebra do equilíbrio contratual, mas verdadeira afronta ao princípio geral contratual do pacta sunt servanda, que estabelece a obrigatoriedade de observância e cumprimento das regras do contrato.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.